Tribunal: TJSP
Processo: 2216768-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento. Decisão que indeferiu a assistência judiciária à autora. Insurgência. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos nos autos que a infirmam. Assistência judiciária concedida. Agravo provido.